Tribunal: TJES
Processo: 5010451-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5010451-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BIANCA NEWLANDS MARTINS

AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, fundada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021). 2. O pedido liminar visava a suspensão ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos incidentes em conta bancária ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais da consumidora. 3. A decisão de origem negou a medida por não vislumbrar a probabilidade do direito (art. 300, CPC), destacando a ausência de demonstração analítica da destinação dos valores contratados e a falta dos instrumentos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender ou limitar descontos bancários, em ação de superendividamento, (i) sem a apresentação dos contratos que demonstrem a natureza das dívidas; e (ii) antes da realização da audiência de conciliação prevista no rito especial do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência dos instrumentos contratuais impede a constatação, em sede de cognição sumária, se as dívidas são passíveis de repactuação ou se configuram nas hipóteses de exclusão legal (art. 54-A, § 3º, CDC), o que afasta a probabilidade do direito. 6. A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) estabeleceu um procedimento especial (art. 104-A, CDC) que privilegia a conciliação, na qual o consumidor deve apresentar proposta de plano de pagamento. 7. A suspensão da exigibilidade das dívidas ou a limitação dos descontos são medidas previstas como resultado da audiência conciliatória ou da posterior aprovação judicial do plano de pagamento (§§ 3º e 4º do art. 104-A), não como medida antecipatória geral. 8. Salvo situações excepcionalíssimas, não demonstradas no caso, o indeferimento da tutela de urgência antes da audiência de conciliação é medida que se impõe, sob pena de subversão do rito especial estabelecido pelo legislador. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 54-A, § 3º, e 104-A; Código de Processo Civil (CPC), art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI 5010393-94.2023.8.08.0000, Rel. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 06/05/2024; TJES, AI 5008513-67.2023.8.08.0000, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5010451-29.2025.8.08.0000
AGRAVANTE
: BIANCA NEWLANDS MARTINS

AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

A demanda originária deste recurso é uma "ação de repactuação de dívida c/c antecipação de tutela" ajuizada pela agravante
BIANCA NEWLANDS MARTINS
em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, buscando a suspensão ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos incidentes em conta bancária ao patamar legal de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais, com base na Lei nº 14.181/2021 (superendividamento).

A decisão liminar agravada indeferiu a medida liminar, que objetivava a suspensão ou a limitação dos descontos nos termos pleiteados.

Pois bem. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

No caso em apreço, a decisão agravada indeferiu a liminar por não vislumbrar, de plano, os requisitos legais, destacando que a autora não demonstrou analiticamente o destino dado ao "expressivo valor" de R$ 115.000,00, contraído em menos de um ano.

De fato, a Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, exclui da proteção ao superendividamento as dívidas que "decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor" (Art. 54-A, § 3º, CDC).

A própria Agravante admite não ter juntado os contratos que pretende repactuar e, embora alegue que os valores foram destinados a cuidados com animais, tal alegação, por si só, não é suficiente para, em sede de cognição sumária, afastar as hipóteses de exclusão legal.

Como bem destacado por este Relator na decisão liminar (ID 15074212), a ausência dos instrumentos contratuais impede, neste momento, constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei.

Assim, correta a decisão de origem ao pontuar a ausência de elementos probatórios mínimos que sustentassem a probabilidade do direito.

Ademais, e este é o ponto fulcral para a manutenção da decisão, a Lei do Superendividamento estabeleceu um procedimento especial que, em regra, não prevê a concessão da tutela de urgência
antes
da tentativa de conciliação.

O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor que, a requerimento do consumidor, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, na qual o consumidor apresentará "proposta de plano de pagamento".

A suspensão da exigibilidade das dívidas ou a limitação dos descontos são medidas previstas como
resultado
da conciliação ou da eventual decisão judicial que aprova o plano, conforme se extrai dos §§ 3º e 4º do referido artigo.

A jurisprudência pátria, inclusive citada na análise liminar, tem se firmado no sentido de que, salvo situações excepcionalíssimas (não demonstradas de plano nos autos), o indeferimento da tutela de urgência antes da audiência de conciliação é medida que se impõe, sob pena de subversão do rito especial criado pelo legislador.

Corroborando
ambos
os fundamentos (a ausência de provas mínimas e a necessidade de observância do rito), este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PRÓPRIO DA LEI Nº 14.181/21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias. O agravante não apresentou os contratos que pretende ser objeto de repactuação, mas apenas tabela elaborada por ele indicando os valores das parcelas junto a cada uma das instituições financeiras. A partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei. A jurisprudência pátria também tem entendido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, pois, neste momento perfunctório, ainda não foi elaborado o já mencionado plano de pagamento, com o cumprimento. Recurso conhecido e desprovido. (AI 5010393-94.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Data: 06/05/2024)

Na mesma linha, reforçando a impossibilidade de antecipação de fase e a subversão do rito conciliatório, destaca-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA – INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO – TRATAMENTO DO PROBLEMA – PRIVILÉGIO À ELABORAÇÃO DE PLANO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 2. O objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento. 3.No caso concreto, ainda que a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas. 4. Não se ignora que houve uma tentativa de conciliação não exitosa na origem, contudo, tendo em vista que parte das dívidas contraídas pela agravante foram livremente pactuadas, ou seja, não são descontadas diretamente de seu contracheque, de modo que não se limitam ao percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração, não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. (AI 5008513-67.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 05/Apr/2024)

Desse modo, seja porque a agravante não apresentou discriminação mínima dos contratos os quais pretende a repactuação, não sendo possível aferir a probabilidade do direito, seja porque não houve audiência de conciliação, o indeferimento do pedido liminar (e, por conseguinte, da tutela recursal) é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010451-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BIANCA NEWLANDS MARTINS

AGRAVADOS
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DECISÃO

Em. Pares,

Verifico que o E. Desembargador Relator Aldary Nunes Junior, votou pelo desprovimento do recurso, fundamentando sua decisão na ausência de prova da destinação dos valores (afastamento de itens de luxo) e na necessidade de prévia audiência de conciliação, conforme rito da Lei nº 14.181/2021.

No entanto, do compulsar dos autos originários, peço vênia para dissentir de sua conclusão.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos bancários em face de alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, antes mesmo da instalação da audiência de repactuação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Impende consignar que a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) foi introduzida no ordenamento jurídico com o escopo de proteger o consumidor vulnerável e garantir-lhe a dignidade humana por meio da preservação do mínimo existencial. A interpretação da norma não pode, portanto, transmutar-se em mecanismo de punição ou obstáculo processual intransponível.

A Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1º definiu a situação de superendividamento, vejamos:

[...] § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Nesse sentido, a exigência de que a consumidora, ora agravante, comprove, de plano e exaustivamente, que o montante objeto dos contratos firmados (R$ 115.000,00) não foi destinado à aquisição de produtos de luxo constitui, na prática, a imposição de prova de fato negativo. Exigir que a Agravante demonstre o "não uso" para luxo antes de qualquer dilação probatória é impor prova diabólica, ferindo a lógica da facilitação da defesa do consumidor em juízo (art. 6º, VIII, CDC).

Assim, ao examinar os autos, ao menos nesta singela cognição, diferentemente do que sustenta o voto condutor, entendo que a probabilidade do direito e o perigo de dano emanam dos dados objetivos constantes nos autos.

A Lei Federal nº 10.820/03, ao regular a consignação em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, prevê, em seu art. 1º, § 1º, que:

Art. 1º. [...] § 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
até o limite de 40% (quarenta por cento)
, sendo
35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis
e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (grifei).

A propósito, a Lei Federal nº 14.509/2022, ao dispor sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento dos
servidores públicos federais
, disciplinou que:

Art. 2º Os servidores públicos federais regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

Regulamentando a questão, foi editado, ainda
no âmbito do Município de Vila Velha
, o Decreto nº39/2023, com a seguinte disciplina:

[...] § 1º A soma das consignações compulsórias e facultativas de cada servidor não excederá, mensalmente, o equivalente a 70% (setenta por cento) da remuneração bruta, assim considerada a totalidade dos pagamentos que ordinariamente lhe são feitos, excluindo-se os de caráter extraordinário ou eventual.

§ 2º As consignações facultativas deverão obedecer aos seguintes limites:

I – 5% (cinco por cento) para descontos, exclusivamente, a favor de operações de financiamentos realizados por intermédio do cartão de crédito.

II – 10% (dez por cento) da remuneração bruta do servidor destinado exclusivamente para operações com cartão consignado de benefício;

III – 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do servidor para as demais consignações facultativas.”

Dito isso, possível constatar que a norma estatutária dos servidores públicos municipais, ao dispor sobre o limite consignável incidente sobre os vencimentos, limitou a margem em até 30% (trinta por cento), percentual este que, até melhor aprofundamento da questão em cognição exauriente pelo juízo
a quo
, deve ser respeitado.

No caso em tela, extrai-se dos contracheques acostados aos ids. 66295487 e 66295488 que o total de vencimentos percebidos pela agravante perfaz a quantia bruta de R$ 3.739,30 (três mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta centavos) e sobre o referido montante incidem deduções obrigatórias que totalizam R$ 1.246,37, assim discriminadas, consubstanciadas em IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), no valor de R$ 770,46 (setecentos e setenta reais e quarenta e seis centavos); e IPVV/FUPREV (Contribuição Previdenciária) de R$ 475,91 (quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos).

O empréstimo vinculado ao recorrido, por sua vez, possui o valor de R$ 1.002,61 (hum mil e dois reais e sessenta e um centavos) em razão dos quatros contratos de empréstimo firmados entre as partes (ids. 66295489, 66295490, 66295491 e 66295492).

Assim, o cotejo entre o valor da parcela e o rendimento líquido (pós-descontos obrigatórios)
revela um comprometimento de 40,22%
, o que desnatura a função de subsistência do salário, configurando situação de flagrante vulnerabilidade econômica que reclama a intervenção judicial para a limitação, tal como previsto na legislação.

Não desconheço a relevância da audiência de conciliação no rito da repactuação, todavia, o rito processual não pode servir de blindagem ao perecimento do direito, notadamente por um risco de privação de recursos básicos em razão dos parcos valores mensais.

A jurisprudência deste Sodalício, inclusive, admite a concessão de tutela provisória de urgência em casos de superendividamento quando demonstrada a asfixia financeira, vejamos:

[...]
A existência de procedimento específico para a repactuação de dívidas não impede a concessão de tutela provisória de urgência antes da audiência de conciliação, uma vez que o poder geral de cautela permite ao magistrado adotar medidas necessárias para garantir o mínimo existencial do devedor.
A jurisprudência reconhece a possibilidade de deferimento da tutela antecipada para suspender a cobrança de dívidas e limitar os descontos sobre os rendimentos do consumidor superendividado, mesmo antes da realização da audiência conciliatória. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50182696620248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

[...] 2.
O fato de existir na Lei nº 14.181/2021 a previsão para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se assegurar o mínimo existencial até que seja realizado o mencionado ato.
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007403-33.2023.8.08.0000; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível).

Diante do exposto, com o devido respeito ao E. Desembargador Relator, divirjo do seu entendimento para
conhecer do recurso e a ele dar provimento
, a fim de reformar a decisão agravada e
deferir
parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que os descontos de empréstimo consignado em folha sejam reduzidos para 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos da recorrente.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora